Tribunal: TJSP
Processo: 1029870-12.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de valores. Improcedência. Insurgência da parte autora.

Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do Código de defesa do Consumidor.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade às operações firmadas com instituições financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de valores. Improcedência. Insurgência da parte autora.

Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do Código de defesa do Consumidor.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade às operações firmadas com instituições financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal.

Capitalização de juros. Admissibilidade. Previsão contratual de sua incidência. Periodicidade inferior à anual. Suficiente indicação de taxa anual superior ao duodécuplo do índice mensal. Provimento de Recurso Extraordinário, sobre o tema, confirmando a constitucionalidade das Medidas Provisórias no 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. Súmulas 539 e 541 do STJ. Tabela Price. Sistema de amortização de dívida. Expresso ajuste contratual. Regularidade.

Tarifas Bancárias. Repasses de despesas ao consumidor. Admissibilidade. Exegese da súmula 566 e das soluções dos temas 958 e 972 do STJ. "Tarifa de cadastro, de "registro de contrato" e de "seguro Auto RCF". Legitimidade das exigências. Não demonstração de que a consumidora teria sido compelida à contratação. Regularidade.

"Tarifa de avaliação de bem". Possibilidade. Necessidade de comprovação de que o serviço teria sido efetivamente prestado. Inocorrência. Abusividade. Determinação de expurgo de seu cômputo do valor da prestação. Repetição de quantias pagas proporcionalmente, de forma simples e atualizada.

Encargos Moratórios. Previsão de cobrança de juros moratórios (de 8,10% ao mês) em taxa superior àquela permitida (1% a.m.) pela súmula 472 do STJ. Abusividade. Decreto de limitação àquele índice com acréscimo de juros remuneratórios contratuais e de multa de 2% sobre o débito.

Reforma da conclusão de primeiro grau. Parcial procedência da demanda. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029870-12.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE RIOS
DE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
2
Voto no 44.227
Apelação n° 1029870-12.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Simone Rios de Toledo
Apelada: BV Financeira S/A CFI
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de valores.
Improcedência. Insurgência da parte autora.
Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do
Código de defesa do Consumidor.
Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva.
Limitação.
Inaplicabilidade
às
operações
firmadas
com
instituições financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo
Tribunal Federal.
Capitalização de juros. Admissibilidade. Previsão contratual de
sua incidência. Periodicidade inferior à anual. Suficiente indicação
de taxa anual superior ao duodécuplo do índice mensal.
Provimento de Recurso Extraordinário, sobre o tema, confirmando
a constitucionalidade das Medidas Provisórias no 1.963-17/2000 e
2.170-36/2001. Súmulas 539 e 541 do STJ. Tabela Price. Sistema
de amortização de dívida. Expresso ajuste contratual. Regularidade.
Tarifas Bancárias. Repasses de despesas ao consumidor.
Admissibilidade. Exegese da súmula 566 e das soluções dos temas
958 e 972 do STJ. “Tarifa de cadastro, de “registro de contrato” e
de “seguro Auto RCF”. Legitimidade das exigências. Não
demonstração de que a consumidora teria sido compelida à
contratação. Regularidade.
“Tarifa de avaliação de bem”. Possibilidade. Necessidade de
comprovação de que o serviço teria sido efetivamente prestado.
Inocorrência. Abusividade. Determinação de expurgo de seu
cômputo do valor da prestação. Repetição de quantias pagas
proporcionalmente, de forma simples e atualizada.
Encargos Moratórios. Previsão de cobrança de juros moratórios
(de 8,10% ao mês) em taxa superior àquela permitida (1% a.m.)
pela súmula 472 do STJ. Abusividade. Decreto de limitação àquele
índice com acréscimo de juros remuneratórios contratuais e de
multa de 2% sobre o débito.
Reforma da conclusão de primeiro grau. Parcial procedência da
demanda. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
3
Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais e de
repetição de indébito, reportadas a cédula de crédito bancário para a aquisição
de veículo, em que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados
e atribuiu à autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observada a concessão
da justiça gratuita em seu favor.
Apela a parte autora, pugnando pela reversão da conclusão de
primeiro grau, sob o fundamento de que a ré praticou indevida capitalização
de juros remuneratórios no contrato, sem expresso ajuste e em violação da
súmula 121 do STF, por meio do sistema da Tabela Price, devendo ser
modificada pelo método Gauss, que aplica juros simples.
Tem que houve exigência abusiva de tarifas bancárias de
cadastro, registro de contrato de avaliação de bem e de seguro, este último a
configurar venda casada, o que não pode ser admitido, motivo pelo qual pede
a exclusão de tais valores do contrato e suas restituições com correção
monetária e juros de mora.
Por fim, afirma que foi previsto para o período de anormalidade
a cobrança descabida de comissão de permanência cumulada com juros
remuneratórios e multa, a justificar o provimento do recurso e a reforma da
sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
4
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O apelo merece parcial acolhimento.
Verifica-se que as partes celebraram cédula de crédito bancário
para a aquisição de veículo (fls. 50/51 e 103/105), emitida em 21.05.2018,
tendo por valor total financiado R$ 34.034.13, à taxa de juros remuneratórios
mensal de 1,47%, equivalente à taxa anual de 19,19%, e custo efetivo total
(CET) de 25,94% ao ano, para pagamento em 48 parcelas fixas, no valor de
R$ 999,24, cada, com vencimento da primeira em 21.06.2018.
Apesar de a parte mutuária ser beneficiária das normas cogentes
do Código de Defesa do Consumidor conforme é a orientação pacificada no
enunciado no 297 da súmula da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal
de Justiça, porém tal não importa por si só o reconhecimento sistemático de
que todas as cláusulas que não lhe são convenientes devam ser afastadas
desde logo como ineficazes ou mesmo que tenham de ser presumidas como
onerosas ou violadoras de normas cogentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
5
O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo valor
do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as cláusulas
predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor em caso de
dúvida quanto ao seu alcance e se presumirão não informadas se as condições
impostas que importem restrição de direitos, “ictu oculi” forem vistas como
capazes de contrariar a boa-fé objetiva.
É induvidoso que podem as instituições financeiras cobrar juros
remuneratórios livremente, mesmo acima de 12% ao ano, por não se
submeterem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933, conforme é o
entendimento pacificado em última instância e cristalizado no enunciado no
596 da súmula da jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, o
que, no entanto, não afasta a obrigação de que a respectiva taxa e forma de
contagem sejam previamente informadas ao consumidor, como é a exigência
do art. 46, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor.
A ausência dessa informação antecipada, sobre essas condições
do ajuste, implica que os juros remuneratórios devam corresponder à taxa
média de mercado nas operações da espécie, tornada pública pelo Banco
Central do Brasil, desde outubro de 1999.
Contudo, não é o que acontece com a hipótese versada nestes
autos, porquanto o instrumento contratual aponta especificamente e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
6
exatidão os índices, sistema de amortização de dívida, condições e termos
incidentes sobre o crédito emprestado.
Não se pode olvidar igualmente que os juros na taxa contratada,
pelo que dita a mesma experiência decorrente de nosso viver no atual
contexto histórico de nossa sociedade, está dentro do que é usualmente
praticado no mercado, sem poder ignorar ainda que, mesmo capitalizados,
não geram onerosidade excessiva se o prazo de vigência de resgate da
obrigação a cargo do mutuário não é demasiadamente longo, sendo certo que
ao menos isso não foi revelado com argumentação específica a respeito.
De acordo com o atual posicionamento do colendo Superior
Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde
que pactuada explicitamente, conforme julgamento de REsp no 973.827-RS,
tomado como recurso repetitivo, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI.
Tanto assim que esta jurisprudência teve seu enunciado
consolidado nas seguintes súmulas do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
7
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (DJe
15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (DJe
15.06.2015).
Para a presente hipótese, como já explicitado, verifica-se que o
contrato em discussão foi celebrado em 21.05.2018, contendo a suficiente
previsão contratual para a incidência de capitalização de juros, na medida em
que se infere índice de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo
daquela taxa mensal, caminhando ao encontro do quanto normatizado pelas
Medidas Provisórias anteriormente mencionadas.
Logo, forçoso reconhecer a legitimidade do encargo financeiro
lançado no contrato, valendo lembrar, que o art. 28, “caput” e §1o, inciso I, da
Lei no 10.931/04 permite a livre pactuação da periodicidade da capitalização
da taxa de juros.
Ressalta-se que, sobre a questão de arguição de inconstitucionalidade das Medidas Provisórias no
1.963-17/2000
e
2.170-36/2001, houve o julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377
RS, em que o colendo Supremo Tribunal Federal decidiu o tema 33, com
repercussão geral, dando provimento ao recurso, por maioria, para confirmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
8
a relevância e urgência de referidas normas.
Salienta-se ainda que o arranjo financeiro aflorado pela Tabela
Price utiliza-se de incidência regular de juros em periodicidade pactuada para
a restituição do mútuo contraído, contemplando prestações mensais, fixas e
sucessivas, o que se mostrava de pleno conhecimento da parte consumidora
ao tempo da contratação.
A discussão voltada à afirmação de que o uso de tal sistema de
amortização de dívida emprega ou não a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual não promove qualquer prejuízo ao negócio
firmado, na medida em que houve a suficiente autorização para tanto e seu
método é admissível pelo ordenamento jurídico.
Por certo, o sistema foi e ainda é bastante utilizado, pois o
tomador do crédito sabe exatamente o valor que irá desembolsar
periodicamente para a restituição integral do mútuo contraído.
Não há que se falar em substituição da sistemática de pagamento
de débito por outra na hipótese, pretendia a adoção do método Gauss,
porque contemplaria juros simples , tendo em vista sua regularidade e,
notadamente, a legitimidade de seu ajuste no instrumento negocial, o que
impossibilita a intervenção judicial despropositada, em prestígio ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
9
da autonomia privada e da preservação dos contratos celebrados.
Os repasses do custo financeiro da operação de crédito bancário
foram dados como legítimos pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao
menos quanto àqueles objetos de normas reguladoras do Conselho Monetário
Nacional, consoante se verifica dos Recursos Especiais, tomados por
repetitivos, no 1.251.331 e 1.255.573.
No que tange à exigência da “tarifa de cadastro”, apontada no
quadro de custo efetivo total (CET) da operação, por força de manifestação
expressa constante da decisão afetada ao mesmo recurso repetitivo, é
permitida uma única vez, destina-se à remuneração de serviço de pesquisa da
idoneidade financeira do proponente, com vistas à obtenção de informações
necessárias ao início de relacionamento de negócio bancário, como abertura
de conta de depósito ou de poupança ou de operação de crédito, não podendo
ser exigida cumulativamente, conforme é o regramento contido na Resolução
do Conselho Monetário Nacional no 3.518/07, seja sob a denominação de
recadastramento ou de reavaliação cadastral.
Também sobre a matéria, pacificou-se o questionamento com a
edição do enunciado da súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, que traz
a seguinte redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
10
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada
a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Demais disso, houve julgamento dos Temas 958 e 972 pelo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.578.553-SP quanto ao primeiro, em
06.12.2018, e nos REsps 1.639.259-SP e 1.639.320-SP, quanto ao segundo,
em 17.12.2018, pelo Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixando as
seguintes teses para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil:
(Tema 958)
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
(Tema 972)
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
11
controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”.
Portanto, o repasse ao mutuário dos valores condizentes à “tarifa
de avaliação do bem”, “registro de contrato” e “seguro” é possível, desde que
não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.
No que concerne à cobrança desta última “tarifa de registro de
contrato”, por certo, estaria justificada pelo serviço prestado pela ré perante o
órgão de trânsito, não impugnado especificamente, para fazer constar no
documento de Certificado de Registro e Licenciamento Veicular CRLV em
nome da autora a existência da alienação fiduciária sobre o veículo (fl. 53).
Entretanto, a exigência da “tarifa de avaliação do bem”, no valor
de R$ 435,00, deve ser declarada irregular, pois não foi apresentado no
processo qualquer comprovante de pagamento feito pela ré, destinando os
valores informados ao respectivo profissional ou ainda documento indicativo
da elaboração de laudo emitido e assinado por perito sobre o veículo objeto
de alienação.
Nada, em absoluto, foi demonstrado a esse respeito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
12
convalidar a cobrança de tal tarifa.
O pagamento de seguro prestamista legitima-se por servir de
garantia ao risco de eventual não pagamento da obrigação assumida no
contrato, conforme entendimento desta Colenda Câmara, por fatores acima da
vontade da parte financiada, tais como desemprego, afastamento do trabalho
por acidente ou doença etc, inexistindo qualquer indicativo de que a parte
mutuária tivesse sido compelida à sua contratação (ônus processual que lhe
competia).
Na medida em que é importante a solidez do negócio firmado,
porque os financiamentos dependem da captação de recursos no mercado, é
fundamental que o adquirente dos títulos de créditos emitidos em razão disso
tenha a garantia da solvabilidade da captadora, sem contar que, por outro
lado, preserva os próprios interesses do financiado.
Também nesta mesma linha de raciocínio, porém de inteiro
proveito do consumidor, é a regularidade da contratação de seguro
denominado “Auto RCF”, pois a experiência revela que a ré, em caso de
acidentes com o veículo envolvendo outras pessoas, oferece em contrapartida
a garantia de reembolso de valores devidos por danos morais, materiais e
corporais até o limite respectivo da apólice, além de assistência 24 horas para
serviços de emergência, tais como socorro mecânico e guincho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
13
Sobreleva-se, ademais, a ampla possibilidade de não contratação
do serviço pela consumidora, mas que preferiu agregar facilidades e proteção
ao bem, objeto de financiamento, tendo contato, inclusive, com expressa
adesão a referido seguro junto à seguradora Mapfre, como se verifica do
instrumento de fls. 107 dos autos, a afastar a tese de venda casada.
Por fim, com relação aos encargos moratórios previstos no
instrumento negocial, o entendimento jurisprudencial explicitado em
julgamento de recurso repetitivo é de que “Não é potestativa a cláusula que
prevê a incidência de comissão de permanência para o período de
inadimplência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco
Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”, acrescida dos juros de mora de
até 12% ao ano e da multa de até 2% sobre o principal.
É exatamente esta a dicção firmada na súmula no 472 da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada no Diário
de Justiça Eletrônico em 19.06.2012:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Vale dizer, caso não respeitados tais contornos, isto é, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
14
excessos, deve o magistrado decotá-los à medida apontada na jurisprudência
produzida, preservando, tanto quanto possível, a vontade expressada pelas
partes acerca dos encargos de inadimplemento.
Na espécie, de fato, houve expressa previsão contratual de taxa
de juros moratórios (8,10% a.m.) superior àquela de 1% ao mês permitida
pela súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, cumulada com os juros
remuneratórios do contrato e multa de 2% sobre o débito.
Com efeito, declara-se a nulidade de pleno direito de referida
cláusula, tendo em conta a evidenciada previsão abusiva do índice de juros
moratórios, para reduzi-lo a 1% ao mês, preservando sua cumulação legal
com a taxa de juros remuneratórios contratuais estabelecida em 1,47% ao mês
(CET de 25,94% ao ano) e de multa de 2% sobre o débito, nada mais.
Assim, reforma-se a conclusão de primeira instância e se julga
parcialmente procedentes os pedidos formulados, para: a) reconhecer a
ilegalidade apenas da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 435,00),
determinando a restituição simples de valores proporcionalmente pagos a esse
título nas prestações a serem comprovadas nos autos (fls. 109), com
acréscimo de correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo desde os desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês contados
da citação, b) determinar o recálculo da prestação devida, com a dedução
proporcional da razão encontrada pelo valor da tarifa expurgada (R$ 435,00)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029870-12.2019.8.26.0001 -Voto no 44227
15
e o valor total do financiamento (R$ 34.034.13), e c) reconhecer a
abusividade da cláusula de encargos de inadimplemento para limitá-la em
consonância ao enunciado da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça,
conforme anteriormente delineado.
Diante da sucumbência recíproca, atribui-se a cada parte
proporcionalmente o pagamento de 70% pela autora e 30% pela ré das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2o, e 86, “caput”, do
Código de Processo Civil, observada, porém, a suspensão da exigibilidade da
obrigação em relação à autora tendo em vista o deferimento da justiça gratuita
em seu favor.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator